Tribunal: STF
Processo: RE 1387989
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 799.908-RG/RJ, TEMA RG Nº 724. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. PROMOÇÃO ENTRE CARREIRAS DISTINTAS, DE PRAÇA A OFICIAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa e relevante trecho do voto destaco:  



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL - MILITAR – ANISITIA – PRESCRIÇÃO – DEC.20910/32 - OCORRÊNCIA - ART.8º/ADCT E LEI.10.559/02 – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - PROMOÇÕES – ANTIGUIDADE – MERECIMENTO – NÃO CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES.



    -Ab initio, no que pertine à questão da prescrição aduzida pela ré/apelante, de rigor o seu acolhimento, eis que, inexistindo, in casu, negativa da Administração quanto ao pedido de anistia – encartado no art.8º do ADCT/88 -, o prazo prescricional contar-se-á do surgimento do pretenso direito, ou seja, a partir da promulgação da atual Carta Magna, que se deu em 05/10/88; o que, na espécie, fulmina a pretensão autoral, na medida em que se cuida de demanda ajuizada em 02/02/07, após , portanto, o qüinqüênio da nova Ordem Constitucional.



    -Quanto à tese de reabertura do prazo para postulação dos efeitos da anistia pela Lei 10559/02, diversa não se mostra a hipótese eis que, “O advento da Lei nº10559, de 13/11/2002, não altera o art.8º do ADCT quanto ao prazo prescricional” (TRF2, AC2002.51.01.0149400, T7, DJ 24/10/05).



    -A situação jurígena do autor, restou configurada como de anistiado político, através da Portaria nº 2517/05, do Ministério da Justiça, assegurando-lhe a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, bem como as promoções à graduação de Suboficial, com os proventos do posto de Segundo-Tenente e as respectivas vantagens, o que se coaduna perfeitamente com os direitos previstos no art.1º, incisos I, II e III da Lei nº10559/02 c/c art.8º, caput, do ADCT da Carta Magna de 1988.



    -Nos termos da interpretação dada pelo Pretório Excelso ao art.8º/ADCT, excluem-se do âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de merecimento quanto aquelas que pressuponham aprovação em concurso de admissão, não sendo, portanto, asseguradas todas a promoções, indiscriminadamente, mas, tão somente, aquelas fundadas em critérios objetivos.



    -A promoção ao oficialato, invocada com base na Lei nº 10559/2002, não decorre de promoção por antiguidade e sim de concurso público. Dessa forma, interpretar-se o art.6º do indicado diploma legislativo, no sentido de dispensar a exigência de concurso público para a promoção ao oficialato seria, por certo, atribuir à lei ordinária a possibilidade de excepcionar o princípio constitucional do concurso público, o que, certamente, não é do conteúdo da norma invocada.



    -Inviável mostra-se a pretensão do apelante, no sentido de conferir interpretação extensiva à Lei 10559/02 para fazer incluir direitos não assegurados pela Carta Magna, o que, obviamente, não pode ser admitido, eis que a norma regulamentadora não pode ampliar o alcance conferido pelo dispositivo constitucional.



    -“(...) não assiste razão ao Apelante, consoante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE165438/DF), eis que, conquanto a novel jurisprudência não mais limite as promoções ao critério de antigüidade, mantém a observância dos prazos de permanência em atividade previstos em leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito idade-limite para ingresso em graduações ou postos fixados nas leis e regulamentos em vigor na ocasião em que o servidor seria promovido. E, ainda, (...), restou esclarecido, quando do voto da Ministra Ellen Gracie, que as aludidas promoções se limitam ao quadro a que pertencia originalmente o militar, bem como, que a análise da patente a ser deferida deveria ser estudada “caso a caso”.” (TRF2, AC 20075101007719-8/RJ, DJ 15/04/08).



    -Precedentes.



    -Recurso conhecido e desprovido.



    VOTO (TRECHO): (...) E ainda que diversa fosse a hipótese, de rigor a manutenção da sentença atacada em seu mérito, anotando-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se orienta no sentido, quanto às promoções asseguradas aos anistiados pela legislação de regência, de só serem abrangidas pelas leis de anistia as promoções derivadas de tempo e de critérios objetivos (STF, Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 241924/CE, PLENO, DJ 20/06/03; STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 167522/RS, DJ 01/06/01; STF, RE 248.825/SE, DJ 30/06/00; STF, RE123337/-ED/DF, DJ 01/10/99; STF, RE 170186/DF, DJ 18/04/97; STF, RMS 21565/DF; STF, RE 141367-DF, DJ 06/11/92; STF, RMS 21565-DF, DJ 27/11/92; TRF2, EIAC 96.02.21189-0/RJ, S3 ESP., DJ 19/04/07; TRF2, AC 2005.51.01.009142-3/RJ, DJ 20/09/07; TRF2, AC1997.51.01.005268-6/RJ, DJ 24/07/07; TRF2, AC2002.51.01.000509-8/RJ, DJ17/01/06).



    Com efeito. 



    A promoção ao oficialato, invocada com base na Lei nº10559/2002, não decorre de promoção por antiguidade e sim de concurso público. Dessa forma, interpretar-se o art.6º do indicado diploma legislativo, no sentido de dispensar a exigência de concurso público para a promoção ao oficialato seria, por certo, atribuir à lei ordinária a possibilidade de excepcionar o princípio constitucional do concurso público, o que, certamente, não é do conteúdo da norma invocada.



    Assim, “... não assiste razão ao Apelante, consoante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE165438/DF), eis que, conquanto a novel jurisprudência não mais limite as promoções ao critério de antigüidade, mantém a observância dos prazos de permanência em atividade previstos em leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito idade-limite para ingresso em graduações ou postos fixados nas leis e regulamentos em vigor na ocasião em que o servidor seria promovido. E, ainda, (...), restou esclarecido, quando do voto da Ministra Ellen Gracie, que as aludidas promoções se limitam ao quadro a que pertencia originalmente o militar, bem como, que a análise da patente a ser deferida deveria ser estudada “caso a caso”.” (TRF2, AC 20075101007719-8/RJ, DJ 15/04/08) (verbis).



    De rigor, portanto, a manutenção do decisum objurgado.



    Ante o exposto, conheço do recurso e o desprovejo.



    É como voto.” (e-doc. 203; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente, militar anistiado político (e-doc. 141, p. 1), alega violação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de natureza autoaplicável e regulamentado pela Lei nº 10.559, de 2002 (Lei da Anistia Política). Sustenta a repercussão geral da matéria. Argumenta não ter havido prescrição do fundo de direito, em razão da ausência de menção temporal, no art. 8º do ADCT, para se pleitear o benefício, entre outras razões. Defende a excepcionalidade da legislação de anistia política, que deve sobrepujar a legislação e regulamentação do serviço militar. Pugna, portanto e de acordo com a ficção jurídica da Lei nº 10.559, de 2002, a promoção ao oficialato. Refere a julgamentos proferidos por esta Corte, entre estes, o do RE nº 145.179-ED/DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 26/09/2006, p. 27/10/2006). Pugna, ao final, a declaração de repercussão geral da matéria e o reconhecimento a promoções a que faria jus, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 10.559, de 2002, tendo especificado, na petição inicial (e-doc. 141, p. 21), a promoção ao posto de Capitão de Mar e Guerra, com proventos de Contra-almirante, e ainda o direito a retribuições consectárias (e-doc. 209).



    3. Nas contrarrazões, a União alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta não ter o recorrente demonstrado adequação ao dispositivo constitucional, contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz, de forma genérica, a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 211).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob de fundamento de que, à causa, não se aplica o entendimento assentado no Tema RG nº 394, RE nº 553.710-RG/DF, relativo ao pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos, já que o caso se refere à possibilidade, ou não, de deferir promoções conforme pretendidas (e-doc. 256).



    É o relatório.    



Análise



    5. Tenho convicção que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia.” 



    “MANIFESTAÇÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. PRAÇA. SEGUNDO-SARGENTO. PROMOÇÃO A CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA COM PROVIMENTOS DE CONTRA-ALMIRANTE. CARREIRAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, CAPUT, DA LEI N. 10.559/02. 



    1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 8º do ADCT, pois trata-se de matéria constitucional afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. As promoções, por antiguidade ou merecimento, devem ocorrer dentro da mesma carreira. Por esse motivo, pertencendo o militar à carreira dos praças, fica o anistiado impossibilitado de ser promovido ao oficialato, por serem diversas as carreiras.



    3. No recurso especial, o anistiado requereu sua promoção ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, o que, evidentemente, não será possível pois, conforme ele mesmo relatou em sua petição inicial, era Segundo-Sargento quando foi expulso do Corpo de Fuzileiros Navais.



    Agravo regimental improvido. (eDOC 16, p. 49)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 16, p. 91)



    O recurso extraordinário apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, na forma do art. 543-A, § 2º, CPC.



    Nas razões recusais, aponta-se violação ao art. 8º do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias. Defende-se, em síntese, que são direitos dos anistiados as promoções da carreira interrompida, independentemente dos requisitos funcionais. Assim, sustenta-se que eles não podem sofrer qualquer restrição quanto à promoção ao oficialato. 



    Observados os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, passo à análise da existência de repercussão geral da questão constitucional.



    Destaca-se que o presente processo é representativo da controvérsia, selecionado na origem.



    Discute-se nos autos a possibilidade de militar anistiado, nos termos do art. 8º do ADCT e da Lei 10.559/2002, ser promovido ao oficialato.



    Verifico que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que as promoções dos anistiados restringem-se ao quadro a que pertencia o militar na ativa. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. MILITAR. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÕES RESTRITAS AO QUADRO QUE FOI INTEGRADO PELO ANISTIADO. O que o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exige para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, no entanto, referidas promoções só podem ocorrer dentro dos quadros que foram integrados pelo anistiado. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 630.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2012)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO. QUADRO DIVERSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, afirmou que as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem observar os prazos de permanência em atividade e desde que ocorram dentro do mesmo quadro da carreira militar. II Para analisar a estrutura da carreira militar, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Militares Lei 6.880/1980), de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental improvido. (RE-AgR 610.191/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2011)



    Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte no sentido de que as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa e, consequentemente, na linha de jurisprudência desta Corte, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    Tese de julgamento: As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa. 



    (ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, Rel. Min. Gilmar Mendes, unânime, j. 02/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos).  



    6. O paradigma, explicite-se, tratou de situação idêntica à destes autos: o pleito, de militar anistiado político da carreira de praça da Marinha do Brasil, pela promoção a posto em carreira distinta, a de oficial.



    7. No tocante aos julgados desta Corte apresentados, a seu favor, pelo recorrente (item 6.2 do recurso extraordinário), RE nº 522.879/RJ, RE nº 145.179-ED/DF, RE nº 165.438/DF e RE nº 554.696/RJ, verifico que são todos anteriores ao paradigma estabelecido em 2014, exarado, de acordo com seu teor, em cenário de reafirmação de jurisprudência pacífica. 



    8. Destaco diversos julgados reafirmados pelo paradigma ou nele fundamentados: RE nº 632.176-AgR-EDv-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki, Pleno, unânime, j. 27/02/2014, p. 28/03/2014; ARE nº 718.938-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, j. 07/05/2013, p. 21/05/2013; ARE nº 744.491-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, unânime, j. 06/08/2013, p. 03/10/2013; ARE nº 754.299-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, unânime, j. 27/08/2013, p. 10/09/2013; ARE nº 740.554-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, unânime, j. 11/02/2014, p. 25/02/2014; ARE nº 1.406.535/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2022, p. 14/12/2022 (decisão monocrática); e ARE nº 894.261/SP, Rel. Cármen Lúcia, j. 23/08/2022, p. 24/08/2022 (decisão monocrática). Da decisão proferida no ARE nº 1.385.844/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2022, p. 15/06/2022, extraio:



     “4. A anistia do art. 8º do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



     5. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, com proventos de segundo-tenente, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação.” 



     



    9. Por oportuno, acredito importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional. 



    10. Isso não ocorre neste caso, em que não ficou demonstrada, na decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situação de contrariedade à jurisprudência da Suprema Corte ou ao que decidido no paradigma aplicável à espécie.



    11. Ademais, caso se pudesse superar o entendimento sedimentado no Tema RG nº 724 (o que entendo não ser possível), é preciso assinalar que a Corte Regional, em sua atuação jurisdicional, sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, em consideração ao determinado pedido autoral. Com efeito, exercer a reapreciação, para o caso, de elementos da estrutura das carreiras militares, bem distinguidas a carreira de oficiais e a de praças, e os regulamentos de promoção da época, e ainda a necessidade de prestação de concurso público para adentra na carreira de oficial e galgar aos altos postos desta, no contexto do pleito de promoção ao posto de Capitão de Mar e Guerra e do histórico de carreira do interessado, inclusive, questões de tempo de serviço, tempo de permanência em cada graduação, tudo isto demandaria o reexame da legislação e da normatização infraconstitucional aplicáveis à espécie e do conjunto fático-probatório carreado ao feito, de forma que afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nessa mesma linha, de incidência do citado verbete sumular, registro os seguintes precedentes desta Corte, dentre outros: ARE nº 1.078.762/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/09/2017, p. 03/10/2017; Rcl nº 26.926/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j, 02/06/2017, p. 07/06/2017; RE nº 1.019.838/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2017, p. 03/03/2017; AR nº 2.406-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2016, p. 27/09/2016; e ARE nº 967.001/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/05/2016, p. 19/05/2016.



    13. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).  



Dispositivo  



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator